Tribunal: STF
Processo: RE 1414853
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão em que foi mantida a sentença na qual se determinou a inclusão da autora entre os beneficiários da pensão por morte de Fernando Oyarzabal Quadros, tendo em vista a configuração de união estável entre o falecido e a ora recorrida. 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 201, I; e 226, §§ 1°, 2°, 3° e 6°, da mesma Carta, sob o argumento de que a autora, por ostentar a condição de concubina do instituidor da pensão, não faz jus ao rateio da pensão por morte.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, o Juízo de origem, ao realizar a adequação da decisão impugnada ao Tema 526 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido com apoio nos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, verifica-se que a parte autora (IVANI ROSA DE OLIVEIRA) alega ter convivido maritalmente com o extinto FERNANDO OYARZABAL QUADROS, o qual também vivia em união estável paralela com a corré LEILA MARA CAVALHEIRO FERREIRA.



    Registro que o expresso reconhecimento da convivência marital mantida com a corré decorreu de processo judicial tramitado na Justiça Federal sob o nº 5063503-78.2012.404.7100, ajuizada em 13/11/2012, para fins de concessão de pensão por morte, nos mesmos moldes em que requerido pela parte autora na presente ação, que igualmente foi julgada procedente.



    Veja, portanto, que o segurado falecido não mantinha status de casado quando da alegada concomitância dos relacionamentos, sobrevindo a declaração de união estável em favor de LEILA MARA CAVALHEIRO FERREIRA e IVANI ROSA DE OLIVEIRA somente após o seu óbito.



    Ademais, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, não se extrai com clareza qual das duas convivências adquiriu natureza de concubinato puro, dado o decidido pelo STF no julgamento do respectivo tema.” (pág. 3 do documento eletrônico 454).



    Nesse contexto, para dissentir desse entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Rateio entre viúva e concubina. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.238.543-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Pensão por morte. Rateio. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário ao reexame do conjunto fático-probatório da causa e à analise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (AI 758.465-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Pensão por morte. Rateio entre cônjuge e concubina. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 645.762-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator